Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0705751-52.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravado(as): MARCO AURELIO SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0715429-71.2022.8.07.0018), ajuizado por MARCO AURÉLIO SILVA, rejeitou a impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado. Nas razões recursais (ID 43761043), o agravante requer, inicialmente, a suspensão do processo em face do Tema no 1169 do c. STJ. Sustenta, ainda, que o valor apurado pelo exequente e homologado na decisão recorrida estaria incorreto, pois o cálculo considerou que o auxílio creche incidiu a alíquota mais elevada do imposto de renda, no percentual de 27,5%, sem verificar que, no caso concreto, a alíquota efetivamente aplicada e não aquela abstratamente prevista na tabela progressiva do tributo. Assevera que, sendo matéria de ordem pública, a questão deveria ser submetida à Contadoria Judicial. Junta planilha de cálculos, na qual se aponta o excesso na execução no importe de R$ 1.792,00 (mil setecentos e noventa e dois reais). Contrarrazões apresentadas (ID 44888967). É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente recurso foi distribuído para esta Relatoria em 22/03/2023, tendo como partes o agravante (DISTRITO FEDERAL) e o agravado (MARCO AURELIO SILVA) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0715429-71.2022.8.07.0018) rejeitou a impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado. Entretanto, em 14/02/2023 foi distribuído a esta Relatoria o Agravo de Instrumento 0704974-67.2023.8.07.0000, com as mesmas partes (agravante: DISTRITO FEDERAL; agravado: MARCO AURELIO SILVA), em face da mesma decisão e com as mesmas causas de pedir. Nesse sentido, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da unirrecorribilidade, verifica-se a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Nesse sentido: “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática, em duplicidade, do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Desse modo, incabível o conhecimento do presente recurso, diante da duplicidade recursal. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator